Tribunal: STJ
Processo: 0071439-09.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076860 - SP(2026/0071439-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ERINALDO COSTA FROZ (PRESO)
ADVOGADO
: FABRÍCIO BASTOS - SP446087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTRUÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFICIENTE DO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, sob o fundamento de instrução deficiente, em
habeas corpus
razão da ausência de juntada de cópia do acórdão impugnado, peça
indispensável à exata compreensão da controvérsia.
2. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do delito previsto no
da Lei de Drogas. Na
art. 33
petição de agravo regimental, a Defesa limita-se a reiterar as razões
anteriormente apresentadas no
, sem enfrentar o fundamento da
habeas corpus
decisão agravada relativo à falta de instrução adequada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, o
fundamento da decisão que indeferiu liminarmente o
por falta
habeas corpus
de instrução adequada, limitando-se a reiterar os argumentos já expendidos
na impetração.
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar
o desacerto da decisão agravada, por meio de impugnação específica dos
fundamentos nela contidos.
5. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o
porque a
habeas corpus
Defesa não instruiu adequadamente os autos, deixando de anexar cópia do
acórdão impugnado, peça indispensável para o exame da controvérsia.
6. Nas razões do agravo regimental, a Defesa limitou-se a reiterar os
argumentos da impetração originária, sem apresentar qualquer consideração
destinada a infirmar o fundamento da decisão agravada relativo à ausência da
peça obrigatória, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento de indeferimento
liminar atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ,
impondo o não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56339241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ae405110-aee6-48ee-afb0-07a0b18559d6

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve observar o princípio da
dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada. 2. A mera reiteração das razões do
, sem enfrentar o
habeas corpus
fundamento de indeferimento liminar por instrução deficiente, impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182 do STJ. 3.
A falta de juntada de cópia do acórdão impugnado configura instrução
deficiente do
e autoriza o indeferimento liminar da impetração.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
.
Súmula n. 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 948.438/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em
DJEN
19/3/2025,
;
27/3/2025 STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
818.336/GO,
Neto, Quinta Turma, j. em
DJEN
17/6/2025,
26/6/2025.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ae405110-aee6-48ee-afb0-07a0b18559d6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076860 - SP(2026/0071439-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ERINALDO COSTA FROZ (PRESO)
ADVOGADO
: FABRÍCIO BASTOS - SP446087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSTRUÇÃO
HABEAS CORPUS
DEFICIENTE DO
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
HABEAS CORPUS
ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
, sob o fundamento de instrução deficiente, em
habeas corpus
razão da ausência de juntada de cópia do acórdão impugnado, peça
indispensável à exata compreensão da controvérsia.
2. Paciente condenado à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do delito previsto no
da Lei de Drogas. Na
art. 33
petição de agravo regimental, a Defesa limita-se a reiterar as razões
anteriormente apresentadas no
, sem enfrentar o fundamento da
habeas corpus
decisão agravada relativo à falta de instrução adequada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando a parte recorrente não impugna, de forma específica, o
fundamento da decisão que indeferiu liminarmente o
por falta
habeas corpus
de instrução adequada, limitando-se a reiterar os argumentos já expendidos
na impetração.
Documento eletrônico VDA56063213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: fd979a44-395d-405c-ab1d-ffeb7308e29b

III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar
o desacerto da decisão agravada, por meio de impugnação específica dos
fundamentos nela contidos.
5. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o
porque a
habeas corpus
Defesa não instruiu adequadamente os autos, deixando de anexar cópia do
acórdão impugnado, peça indispensável para o exame da controvérsia.
6. Nas razões do agravo regimental, a Defesa limitou-se a reiterar os
argumentos da impetração originária, sem apresentar qualquer consideração
destinada a infirmar o fundamento da decisão agravada relativo à ausência da
peça obrigatória, configurando violação ao princípio da dialeticidade.
7. A ausência de impugnação específica ao fundamento de indeferimento
liminar atrai a incidência do óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ,
impondo o não conhecimento do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental deve observar o princípio da
dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada. 2. A mera reiteração das razões do
, sem enfrentar o
habeas corpus
fundamento de indeferimento liminar por instrução deficiente, impede o
conhecimento do agravo regimental, nos termos da Súmula n. 182 do STJ. 3.
A falta de juntada de cópia do acórdão impugnado configura instrução
deficiente do
e autoriza o indeferimento liminar da impetração.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Súmula n. 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 948.438/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em
DJEN
19/3/2025,
;
27/3/2025 STJ, AgRg no HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay
818.336/GO,
Neto, Quinta Turma, j. em
DJEN
17/6/2025,
26/6/2025.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56063213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: fd979a44-395d-405c-ab1d-ffeb7308e29b

Trata-se de agravo regimental interposto por ERINALDO COSTA
FROZ contra decisão da minha lavra, por meio da qual indeferi liminarmente o habeas
.
corpus
No caso, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 02 anos e 03 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao
artigo 33 da Lei de Drogas.
Em
indeferi liminarmente a petição inicial deste HC em razão da
11/03/2026,
defesa não ter instruído adequadamente os autos, deixando de anexar cópia do acórdão
impugnado.
No presente regimental, a Defesa reitera as razões anteriormente apresentadas
e pleiteia o provimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada.
Na hipótese em exame, o
foi liminarmente indeferido em razão
habeas corpus
da ausência de juntada aos autos de cópia do acórdão impugnado, peça indispensável à
exata compreensão da controvérsia. Não obstante, nas razões do presente agravo
regimental, a Defesa limitou-se a reiterar os argumentos sustentados na impetração, sem,
contudo, tecer nenhuma consideração acerca das razões pelas quais entende haver
desacerto na decisão combatida. Desse modo, incide à espécie o óbice disposto na
Súmula n. 182/STJ.
Nesse sentido:
CESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
DIREITO PRO
CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NOVOS
ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado para cassar acórdão condenatório, alegando nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em sede policial e pleiteando o
afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser
conhecido quando o recorrente não apresenta novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado.
3. A questão também envolve a análise da validade do reconhecimento
fotográfico realizado em desacordo com o
do CPP e a possibilidade
art. 226
de afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: fd979a44-395d-405c-ab1d-ffeb7308e29b

4. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, na ausência de
novos argumentos, o recurso não deve ser conhecido, conforme a Súmula
182 do STJ.
5. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado em desacordo com o
do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos
art. 226
durante a instrução, não sendo o único fundamento da condenação. 6. A
causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não perdeu sua natureza,
sendo deslocada para o
§2o-A, I do CP pela Lei no 13.654 /2018, e
art. 157,
sua incidência prescinde da apreensão e perícia do armamento, desde que
comprovada por outros meios de prova.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental não deve ser conhecido na
ausência de novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado. 2. O reconhecimento fotográfico desacompanhado de
outros elementos não pode ser o único fundamento de condenação. 3. A
causa de aumento pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e
perícia, desde que comprovada por outros meios de prova".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
§2o, II, e §2o-A,
art. 226;
art. 157,
I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 841050/ES,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063-SP, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel.
Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
818.336/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
17/6/2025,
26/6/2025;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE
PROBATÓRIA. AFRONTA AO
DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 226
PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO
DESTE ARGUMENTO.
APLICABILIDADE. AUTORIA
SÚMULA 182/STJ.
DELITIVA. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVAS ROBUSTAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO REALIZADO COM BASE NAS
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO DELITO E NA MAJORANTE
EXCEDENTE DO CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE.
FUNDAMENAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
QUANTUM UTILIZADO PROPORCIONAL. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTO PROBATÓRIO APTO PARA
ATESTAR
O
EFETIVO
USO
DO
OBJETO.
AUSENTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida,
é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta Corte).
Precedente.
2. No caso, não foi rebatido, pelo agravante, o óbice apontado na decisão
vergastada referente à impossibilidade de conhecimento do writ, em relação
à nulidade do reconhecimento fotográfico, haja vista a questão não ter sido
objeto de deliberação no ato apontado como coator, o que torna inviável
inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, sob pena de
supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56063213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: fd979a44-395d-405c-ab1d-ffeb7308e29b

3. No mais, reiterei os fundamentos esposados na decisão monocrática
registrando que houve a demonstração fundamentada, pelas instâncias a
quo, da autoria delitiva, bem como que inexiste ilegalidade na dosimetria da
pena.
4. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no
julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos. 5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
948.438/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos
19/3/2025,
27/3/2025;
).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56063213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:16
Código de Controle do Documento: fd979a44-395d-405c-ab1d-ffeb7308e29b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.860 / SP
Número Registro: 2026/0071439-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00275561420248260041 23986292820258260000 275561420248260041 50094745520234036119
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABRICIO BASTOS
ADVOGADO
: FABRÍCIO BASTOS - SP446087
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERINALDO COSTA FROZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERINALDO COSTA FROZ (PRESO)
ADVOGADO : FABRÍCIO BASTOS - SP446087
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: a044ecbc-3e1d-4fad-821e-e141383ea5dc

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:17
Código de Controle do Documento: a044ecbc-3e1d-4fad-821e-e141383ea5dc